Tribunal: STJ
Processo: 0030627-02.2015.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2000988 - SP (2022/0135313-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DA SILVA DE MARCHI
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
ANDREZZA ROSIANE SANCHES - SP346874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FELIPE JOSÉ LANÇA INNOCÊNCIO
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
MARCELA GREGORIM OTERO - SP392072
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
INTERES.
: RAFAEL HENRIQUE BUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
INTERES.
: JULIANA APARECIDA RICCO
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
INTERES.
: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADO
: JARBAS MACARINI - SP169868
INTERES.
: RODRIGO CASSEANO BERNARDES
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50638002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f59e2579-c8ab-40a0-a4a9-2e7a629c7f9d

1. Quanto à tese de atipicidade da conduta, para desconstituir a
conclusão alcançada pelo Tribunal
, seria necessário realizar
a quo
aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos
estreitos limites de cognição do recurso especial, incidindo o óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ. As instâncias ordinárias indicaram
elementos de prova idôneos para fundamentar a condenação, ao apontar
que o recorrente não exerceu apenas condutas lícitas, mas se associou
aos demais corréus para a prática do tráfico de drogas, atuando como
peça fundamental na logística do grupo e como grande articulador da
associação no contato com os interessados na aquisição dos produtos
para fins ilícitos.
2. Em relação à fixação da pena-base, o Tribunal local trouxe
apontamentos idôneos e concretos para justificar a valoração negativa
das circunstâncias judiciais. O fato de os agentes usarem um laboratório
para fornecer cocaína não é inerente ao delito de tráfico de drogas e
demonstra a elevada gravidade concreta da conduta. Em relação ao
crime de associação para o tráfico, o fato de serem diversos os membros
da associação, somado ao uso do nome da própria esposa para abrir uma
empresa com o objetivo de viabilizar a continuidade das atividades
criminosas, justifica a valoração negativa da circunstância judicial.
3. No tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva, o Tribunal a
quo trouxe fundamentação idônea para reconhecer a pluralidade de
condutas criminosas e a similaridade do modus operandi e das
circunstâncias espacial e temporal dos crimes, suficientes ao
reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao tráfico de drogas.
4. Quanto à participação de menor importância, a Corte estadual, a
partir das provas que instruem o feito, concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos que reconheceram a atuação do réu como
coautor da ação delituosa, tendo ele sido reconhecido como peça
fundamental na logística do grupo, em conduta incompatível com a
participação de menor importância. Para alterar essa conclusão, seria
necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado nesta esfera, segundo o teor da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50638002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f59e2579-c8ab-40a0-a4a9-2e7a629c7f9d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50638002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f59e2579-c8ab-40a0-a4a9-2e7a629c7f9d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2000988 - SP (2022/0135313-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DA SILVA DE MARCHI
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
ANDREZZA ROSIANE SANCHES - SP346874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FELIPE JOSÉ LANÇA INNOCÊNCIO
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
MARCELA GREGORIM OTERO - SP392072
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
INTERES.
: RAFAEL HENRIQUE BUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
INTERES.
: JULIANA APARECIDA RICCO
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
INTERES.
: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADO
: JARBAS MACARINI - SP169868
INTERES.
: RODRIGO CASSEANO BERNARDES
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

1. Quanto à tese de atipicidade da conduta, para desconstituir a
conclusão alcançada pelo Tribunal
, seria necessário realizar
a quo
aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos
estreitos limites de cognição do recurso especial, incidindo o óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ. As instâncias ordinárias indicaram
elementos de prova idôneos para fundamentar a condenação, ao apontar
que o recorrente não exerceu apenas condutas lícitas, mas se associou
aos demais corréus para a prática do tráfico de drogas, atuando como
peça fundamental na logística do grupo e como grande articulador da
associação no contato com os interessados na aquisição dos produtos
para fins ilícitos.
2. Em relação à fixação da pena-base, o Tribunal local trouxe
apontamentos idôneos e concretos para justificar a valoração negativa
das circunstâncias judiciais. O fato de os agentes usarem um laboratório
para fornecer cocaína não é inerente ao delito de tráfico de drogas e
demonstra a elevada gravidade concreta da conduta. Em relação ao
crime de associação para o tráfico, o fato de serem diversos os membros
da associação, somado ao uso do nome da própria esposa para abrir uma
empresa com o objetivo de viabilizar a continuidade das atividades
criminosas, justifica a valoração negativa da circunstância judicial.
3. No tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva, o Tribunal a
quo trouxe fundamentação idônea para reconhecer a pluralidade de
condutas criminosas e a similaridade do modus operandi e das
circunstâncias espacial e temporal dos crimes, suficientes ao
reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao tráfico de drogas.
4. Quanto à participação de menor importância, a Corte estadual, a
partir das provas que instruem o feito, concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos que reconheceram a atuação do réu como
coautor da ação delituosa, tendo ele sido reconhecido como peça
fundamental na logística do grupo, em conduta incompatível com a
participação de menor importância. Para alterar essa conclusão, seria
necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado nesta esfera, segundo o teor da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
JOSE FERNANDO DA SILVA DE MARCHI
regimental contra decisão monocrática em que neguei provimento ao seu recurso
especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 12 anos, 4
meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos
delitos previstos nos arts. 33, § 1o, I, e 35,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
A defesa requer, inicialmente, o reconhecimento da atipicidade da
conduta do recorrente, ao argumento de que exerceu apenas atividades lícitas na
empresa descrita na denúncia, em especial, o transporte das substâncias
comercializadas pela empresa. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento de
sua pena.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera as teses
expostas. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Absolvição - impossibilidade
De início, alega a defesa a violação dos arts. 33, § 1o, I e 35, da Lei n.
sob o fundamento de que sua conduta é
11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.357/2001,

atípica, pois apenas exerceu atividades lícitas na empresa investigada nos autos,
em especial o transporte das substâncias comercializadas.
No caso, ao condenar o recorrente, o juiz de direito apontou os seguintes
elementos (fls. 10.551-10.553, grifei):
Partindo da visão interna para a externa, isto é, de dentro da
ÍonsLab para os agentes de fora, mas que a tudo a ela integram,
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

há ainda José Fernando, sobre o qual a narrativa dos
acusados procura fazê-lo parecer apenas um office boy, alheio
a qualquer informação ou funcionamento do que se apurara.
Contudo, seu papel era muito mais intenso, revelando-se parte
fundamental em embaraçar até mesmo a confusão necessária
para despistar o ingresso e saída de produtos propriamente
manipulados única e exclusivamente pela ÍonsLab e seus
componentes.
Nota-se a “coincidência” de abertura da Regina Paulina de Souza-
ME no meio da eclosão das operações policiais.
O dia 02 de setembro de 2015 serviu de marco da fiscalização de
rotina empreendida pela Polícia Federal na ÍonsLab; um mês após
surgiu a microempresa Regina Paulina de Souza-ME e
imediatamente já havia conseguido a licença CRC perante a
Polícia Federal emitida em 23 de outubro de 2015, para a
habilitação na manipulação de produtos controlados (pág. 533) e,
sob a mesma característica de objeto social, elegeu
comercialização de saneantes domissanitários, para o qual, na
mesma observação assinalada para a ÍonsLab, destacou- se, por
conteúdo técnico científico, serem inexistentes produtos de
limpeza que contenha em sua composição o uso de cafeína.
Apesar da existência formal, o que se viu é que a ela não
correspondia nenhum espaço físico, especialmente aquele no
qual declarado no cadastro junto à polícia federal, conforme
atestaram as diligências de pág. 531 e 7293.
Sem existência autônoma, as apurações descortinaram que, a
bem da verdade, quem conduzia todos os pedidos e estava a
ela ligados seriam além de todos os envolvidos anteriores já
referidos (pág. 1972/1973), José Fernando, o único a fazer
retiradas de CAFEÍNA nas fornecedoras (págs. 784, 785/814 e
818).
Contribuiu, assim, no fortalecimento operacional para desvio
do foco da ÍonsLab, que estava no alvo atingida pelas
implicações policiais, bem como fortemente constituindo
pessoa fundamental à logística do caminho das substâncias
químicos para refino de droga, especialmente cocaína.
Não apenas destas constatações, pois existem muitas outras
reunidas nas interceptações telefônicas de ser grande
articulador com interessados na compra para fins ilícitos.
Pelas diligências monitoradas, José Fernando “Garrafa”
repassou produtos químicos a terceiro identificado como
Aluisio Benedito Rodrigues, associado ao tráfico de drogas, de
maneira a prejudicar qualquer tipo de acompanhamento
externo sobre a negociação.
Aluisio teve veículo associado a reconhecido traficante de drogas
da região de Ribeirão Preto, e “a) mesmo havendo diversas vagas
na frente da empresa IONS, o receptador do insumo desviado, que
demonstra intimidade com GARRAFA ao telefone, estaciona seu
automóvel particular longe da empresa e sobe a é (a fim de evitar
eventual vigilância no local); b) o receptador e GARRAFA se
utilizam de códigos ao telefone (“faz 10 num saquinho”), a fim de
evitar eventual monitoramento em curso; c) o receptador estava
em um veículo associado a reconhecido traficante de drogas da
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

região de Ribeirão Preto (o que justificaria o cuidado em
“esconder o veículo” ao estacionar longe da empresa IONS)”.
(pág. 2086).
O traficante comprador, que se usou da mediação de Aluisio, teria
sido identificado como sendo Alexandre Henrique Ferreira Bastos
Alves (pág. 2088).
Outra com negociação encabeçada por José Fernando ocorreu
com Jefferson Luis Mota, ativo traficante “de médio porte,
que fornece drogas a diversos outros traficantes da região”
(pág. 2104).
As ligações telefônicas que representam esses ajustes
comerciais de produtos químicos estão materializadas no
diálogo de índice 48409505 (pág. 2105), no de índice 484444631
(págs. 2105/2106).
Em validação à afirmação de Jefferson ser traficante
seguiram os diálogos de índice 49022265 (pág. 2106), índice
49035335 (pág. 2106/2107), índice 49047405 (pág. 2107), índice
49054128 (pag. 2107), índice 49100840 (pág. 2108), índice
492235461 (pág. 2108), índice 49207242 (pág. 2109), índice
49062501 (pág. 2109), índice 49185297 (pág. 2109), além de
todos os outros que seguem até à pág. 2112.
No passo inverso, a esposa de José Fernando, a acusada Regina
Paulina, logo no frontispício do relatório de inteligência policial
(serviu de embasamento para instruir a representação pela quebra
de sigilo telefônico) apresenta a conclusão de que “através de
diligências e cruzamentos de dados, identificou-se REGINA como
sendo esposa de FERNANDO “GARRAFA”, reforçando a
hipótese de que REGINA foi usada como “laranja” para criação
da empresa” (pág. 1860) e as considerações não transpuseram
muito disso do que já se havia assentado no percurso do
desenvolvimento das escutas, a reintroduzir e manter-se como
indene a afirmação pela qual tão cedo já se a ela nivelou de ter
apenas o nome utilizado por José Fernando e os comparsas do
grupo para abrirem a pessoa jurídica homônima.
A condição de “laranja” foi robustecida ao se deparar com o
resultado do laudo documentoscópico de págs. 1047/1056 que
apreciou aquelas autorizações emanadas por suposto representante
legal da Regina Paulina de Souza-ME “legitimando” José
Fernando a fazer as retiradas de cafeína junto a BORAQUÍMICA
em Cravinhos/SP, com a conclusão de as assinaturas sequer terem
sido exaradas pelo punho de Regina Paulina.

Por sua vez, o Tribunal local, ao rejeitar o recurso de apelação, trouxe os
apontamentos a seguir (fls. 11.170-11.210, destaquei):
Os áudios de índices 48456051, 49064570, 49078610 e outras
escutas legalmente autorizadas (apensos) confirmam a
participação e associação de JOSÉ FERNANDO no esquema
criminoso, no qual ele desempenhava importantes funções,
tais como transporte e armazenamento de insumos químicos,
destinados ao comércio ilícito. [...]
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

Apurou-se que, depois da fiscalização de rotina feita na empresa
IONSLAB pela Comissão de Químicos da DPF/RPO/SP, ocorrida
no dia 02 de setembro de 2015, os denunciados RAFAEL,
RODRIGO e JOSÉ FERNANDO idealizaram e concretizaram
a abertura da empresa Regina Paulina de Souza - ME, em
nome de Regina Paulina de Souza, esposa de JOSÉ
FERNANDO, visando incrementar e dar continuidade às
, tanto que, no período de novembro de 2015 a
práticas delituosas
abril de 2016, a empresa adquiriu 192 litros de acetona, 1350 kg
de cafeína, 120 litros de ácido clorídrico, 126 litros de ácido
sulfúrico e 416 litros de éter, produtos esses não declarados a
Polícia Federal, os quais eram negociados por RAFAEL e, na
realidade, destinavam-se a IONSLAB, para, em seguida, ser
comercializado ilegalmente pelos denunciados RAFAEL,
[...]
RODRIGO e JOSÉ FERNANDO
No diálogo reproduzido às fls. 1929 (índice no 48491073),
observa-se que JOSÉ FERNANDO realizava pagamentos a
terceiros em espécie, retirava e recebia mercadorias; em outro
diálogo (índice no 48377952; fls. 1930), JOSÉ FERNANDO,
vulgo “Garrafa”, conversou com terceiro não identificado e
com ele marcou de se encontrar na empresa Máxima Visão,
empresa de FELIPE; concretizado o negócio, JOSÉ
FERNANDO ligou para o indivíduo desconhecido cobrando-o
sobre o pagamento, e essa pessoa lhe informou que na
IONSLAB já havia entregado o dinheiro para o “Gordão”
(índice no 48444631; fls. 1932); na conversa de índice no
48409505 (fls. 1931), JOSÉ FERNANDO conversou com um
cliente e o orientou a ir a IONSLAB; em outro diálogo (índice
no 48603810; fls. 1932), JOSÉ FERNANDO ligou para
RAFAEL e lhe informou sobre a chegada de um rapaz, que
iria chegar em poucos minutos, e pediu para que dissesse ao
rapaz que esperasse por ele. Assim, não assiste razão à defesa
ao dizer que o réu era apenas um freelancer sem nenhum
conhecimento ou controle sobre as atividades desempenhadas
pela empresa.
O exame grafotécnico de fls. 1047/1056 comprovou que a
denunciada Regina não foi a responsável pela assinatura do
contrato social da empresa Regina Paulina ME.
JOSÉ FERNANDO, conforme apontado nos documentos de
fls. 785/814, por meio da empresa Regina Paulina ME, retirou
diversos produtos químicos na empresa Boraquímica situada
no distrito industrial da cidade de Cravinhos, os quais,
conforme admitiu em seu interrogatório, seriam levados para
a IONSLAB. [...]
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela
riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela
acusação, que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos policiais fazem
emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente
comprovada pelos elementos de prova.
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

Insta destacar que o artigo 33, §1o, I, da Lei Antidrogas não pune
somente as condutas de vender, comercializar ou expor à venda,
mas abarca diversas outras, entre elas, transportar, guardar, trazer
consigo.
No atinente ao delito de associação para o tráfico, tem-se por
devidamente comprovado.
Há elementos que indicam a estabilidade e a permanência da
associação, sendo certo que cada um dos réus desempenhava um
papel, havendo, pois, o animus associativo exigido para a
configuração do delito. [...]
Como mencionado anteriormente, os policiais foram categóricos
ao afirmarem que realizaram campanas em diversas oportunidades
e, além disso, há farta prova decorrente de interceptações
telefônicas, nas quais foram observadas as atitudes dos apelantes.
Assim, percebe-se que há um real vínculo entre os acusados.”

Dessa forma, conforme destaquei na decisão agravada, de acordo com os
trechos acima, percebo que as instâncias ordinárias indicaram elementos de prova
idôneos para fundamentar a condenação do réu.
Segundo consta do acórdão, o recorrente não exerceu apenas condutas
lícitas, mas se associou aos demais corréus para a prática do tráfico de drogas.
Segundo a Corte local, o réu era peça fundamental na logística do grupo e atuou
como grande articulador da associação no contato com os interessados na
aquisição dos produtos para fins ilícitos. Para desconstituir a conclusão alcançada
pelo Tribunal
– como pretende a defesa –,
a quo
seria necessário realizar
, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites
aprofundado reexame de provas
de cognição do recurso especial.
Assim, em relação ao tópico supracitado, incide o óbice previsto na
.
Súmula n. 7 do STJ
II. Dosimetria
Ao dosar a pena do recorrente, o juiz de direito apontou os seguintes
argumentos (fls. 10.569-10.571, grifei):
Artigo 33, parágrafo 1o, da Lei 11.343/06
I. Dentre as circunstâncias judiciais a serem consideradas, sob o
norte do artigo 42, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 59,
do Código Penal, desfavoráveis as circunstâncias e
consequências do crime, por existência de laboratório de
dimensão
e
atuação
coordenada,
extrapolando
consideravelmente as elementares do tipo imputado ao
acusado, por constituir refil de cocaína e estar inserto na
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

cadeia de produção que potencializa a dispersão e até mesmo
os efeitos nocivos advindos do entorpecente, para servir de
“batismo” e, assim, amplificar em favor de todos que se
beneficiam desse meio os lucros daí obtidos. A par disso, o
aporte de substâncias nas características e condições
malversadas, por rótulos rompidos, demonstrados como de
aplicação no processo de produção de cocaína, tanto é que
estas eram exatamente as características dos produtos
apreendidos em posse das pessoas que sofreram abordagem e
até mesmo condenação em outros feitos, apresentou-se de
grande volume na sede da ÍonsLab, tal como descritos na
denúncia e listados, um a um, no laudo no 579/2015-UTEC
/DPF/RPO/SP
(págs.
74/80),
representam
quantidade
expressiva com maior potencial destrutivo propiciado pela
capacidade de produção; assim, em razão da quantidade de
produtos e à vista de montagem de laboratório para o refil de
cocaína, urge aumentar a pena em dois anos e oito meses de
reclusão e em trezentos dias-multa, na esteira do seguinte
: “AGRAVO
julgado do Superior Tribunal de Justiça
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
1. Se o Tribunal de origem, a partir da análise de elementos de
cunho fático-probatório, concluiu que o agravante não faria jus à
aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é inviável
concluir de modo diverso, dada a necessidade de revisão desses
elementos fáticos, vedada em recurso especial, por força da
Súmula 7/STJ. 2. A quantidade de droga (937,1 g de cocaína) e a
montagem de um laboratório para o refil da cocaína são
fundamentos idôneos para elevação da pena-base do crime de
tráfico de drogas. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no R
Esp 1422472/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
)”.
01/09/2015
22/09/2015
Assim, relembrando que a pena para o crime em análise vai de
cinco a quinze anos de reclusão, impende fixar a pena-base em
sete anos e oito meses de reclusão e pagamento de oitocentos dias-
multa, em seu valor mínimo unitário;
II. Inexistentes circunstâncias legais a serem apreciadas;
III. Presente a causa especial de aumento do crime continuado
prevista no artigo 71, do Código Penal, uma vez que não se viu
apenas
materializados
os
produtos
apreendidos
nas
instalações da ÍonsLab, mas também concorreu para aqueles
outros crimes decorrentes da apreensão dos produtos
químicos retirados e fornecidos da ÍonsLab, em poder de
GABRIEL CUSTÓDIO MARTINS (Autos no 0000846-
23.2016.8.26.0530 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP) e
EURICO
BATISTA
FRANCO
(Autos
no
0000611-
56.2016.8.26.0530 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP), a
justificar a majoração da pena em um sexto, em harmonia à
remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior construiu o entendimento de que,
cuidando-se aumento de pena referente à continuidade
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

delitiva, aplica- se a fração de aumento de 1/6 pela prática de
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para
2 infrações
5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações”
(R Esp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, D Je
); perfaz o subtotal de oito anos,
02/05/2016
onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de novecentos e
trinta e três dias-multa; ressalva-se a inviabilidade de
reconhecimento da benesse do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
no. 11.343/06, diante da dedicação do acusado à atividade de
disseminação de entorpecentes (vide precedente do Superior
Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra LAURITA VAZ "a teor
do entendimento desta Corte, a condenação pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação
do acusado à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a
aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.o do art.
33 da Lei n.o 11.343/2006" (HC 455.620/SP, SEXTA TURMA,
julgado em
, D Je
). Torno definitivo o
09/10/2018
07/11/2018
quantum de oito anos, onze meses e dez dias de reclusão e
pagamento de novecentos e trinta e três dias-multa, em seu valor
mínimo unitário;
Artigo 35, caput, da Lei 11.343/06
I. Dentre as circunstâncias judiciais a serem consideradas, de
elevada reprovabilidade o é a culpabilidade, eis que ao jungir-
se ao demais integrantes acima discorridos, proporcionou,
como rota alternativa, o uso do nome de sua esposa Regina
Paulina para que o empreendimento criminoso não cessasse
no auge da operação da polícia federal, que culminou com
prisões, apreensões e no esmiuçado trabalho laborioso de
exame de notas fiscais promovido por núcleo especializado de
investigação e, da edificação da pessoa jurídica Regina
Paulina de Souza Ltda, foi possível dar vazão à recepção
daqueles mesmos produtos que compunham o alvo central de
atenção dos desvios, como a cafeína. Ademais, tem atuação
proativa de articulador com traficantes conhecidos, servindo
de importante peça da engenhosa colocação das substâncias
Assim, relembrando
químicas controlados no mercado ilícito.
que a pena para o crime em análise vai de três a dez anos de
reclusão, impende fixar a pena-base em quatro anos e oito meses
de reclusão e pagamento de oitocentos e cinquenta dias-multa, em
seu valor mínimo unitário;
II. Ausentes circunstâncias legais a serem apreciadas, tampouco
causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno definitivo o
quantum de quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de
oitocentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;
Regime prisional
Quanto ao regime inicial para cumprimento das penas privativas
de liberdade, considerando o montante das penas aplicadas e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis anotadas para ambos os
crimes, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, será
o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da
prevenção e repressão do crime em julgamento.
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

Por seu turno, o Tribunal
usou os seguintes fundamentos, no que
a quo
interessa (fls. 11.210-11.214, destaquei):
Inicialmente, tem-se que as penas-base do crime de tráfico de
entorpecentes devem ser majoradas em razão da quantidade
de drogas, o que está amparado pelo artigo 42 da Lei Antidrogas,
que determina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”. Porém, os patamares
de aumento aplicados na r. sentença condenatória foram
demasiados, e serão revistos individualmente.
Ademais, os acusados eram responsáveis por manter
laboratório responsável por fornecer refil de cocaína, o que
deve ser valorado como circunstância judicial negativa,
impondo uma majoração acima do patamar mínimo de 1/6
(um sexto).
Para o delito de associação, também era de rigor o aumento
da pena-base, tendo em vista a associação entre diversos
indivíduos para a prática criminosa, com criação de empresas
para servirem de fachada para o comércio espúrio e
envolvendo outra empresa e uma instituição de ensino, que
não praticavam atividades ilícitas e sequer tinham
conhecimento da associação criminosa, com o fim de evitar
que a Polícia Federal percebesse as condutas praticadas pelos
réus. Porém, as frações de aumento utilizadas também serão
revistas individualmente.
Ainda, resta claro que não pode ser aplicado o redutor do artigo
33, §4o, da Lei Antidrogas, para nenhum dos corréus,
considerando-se que se dedicavam a atividades criminosas e
integravam uma organização criminosa.
Quanto à continuidade delitiva, devidamente reconhecida pelo
d. magistrado a quo, uma vez que, além dos produtos
apreendidos nas instalações da ÍONSLAB, os réus
concorreram para outros crimes decorrentes da apreensão
dos produtos químicos retirados e fornecidos da ÍONSLAB,
em poder de Gabriel Custódio Martins (Autos no 0000846-
23.2016.8.26.0530, 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP) e
Eurico Batista Franco (Autos no 0000611-56.2016.8.26.0530 2a
Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP).
Assim, resta claro que houve homogeneidade nas condutas
típicas, tendo em vista a constatação do mesmo modus operandi,
da conexão de caráter espacial e o aproveitamento da
oportunidade para as práticas delitivas, as quais visavam idênticos
objetivos, além de não ter excedido, entre uma e outra prática
criminosa, grande lapso temporal. [...]
No caso em tela, os crimes praticados foram, de fato, da
mesma espécie, em condições semelhantes de lugar e modo de
execução. Feitas essas digressões, melhor, decerto, reconhecer
a configuração da continuidade delitiva (cf. art. 71, do CP). [...]
A) JOSÉ FERNANDO DA SILVA DE MARCHI:
1. Tráfico de entorpecentes:
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

No tocante à pena-base, era mesmo de rigor o seu aumento,
conforme já mencionado. Portanto, aplico o aumento em 1⁄2
(metade), totalizando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes.
Na última fase, presente a continuidade delitiva, conforme
, totalizando
explicado. Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto)
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875
(oitocentos e setenta e cinco) dias- multa.
1. Associação para o tráfico:
No tocante à pena-base, era mesmo de rigor o seu aumento,
conforme já mencionado. Além disso, o réu usou o nome de
sua esposa Regina Paulina para abrir outra empresa e
impedir que o empreendimento criminoso cessasse. Portanto,
aplico o aumento em 1/5 (um quinto), totalizando 03 (três) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 840
(oitocentos e quarenta) dias-multa.
Na segunda e terceira etapas, ausentes agravantes, atenuantes e
causas de aumento ou diminuição de pena.
1. Pena total:
Considerando o concurso material, somam-se as penas,
totalizando 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de
reclusão e pagamento de 1715 (um mil, setecentos e quinze) dias-
multa.
Aqui, ressalte-se que não se cogita da participação de menor
importância (cf. art. 29, § 1o, do CP), pois o réu realizava
pagamentos a terceiros em espécie, retirava e recebia mercadorias,
fazia cobranças e abriu uma empresa de fachada em nome de sua
esposa, estando, assim, completamente envolvido nas atividades
ilícitas praticadas.

II. a) Pena-base
No que tange à pretendida alteração da pena-base imposta aos
recorrentes, cumpre salientar que a sua fixação é regulada por princípios e regras
constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do Direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de
quantum
reprimenda a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à
repressão do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

singularidades do caso concreto. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento
trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do art. 59 do Código
caput
Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da
. Assim, o magistrado,
sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, decidirá o índice de exasperação, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso concreto, a pena-base do recorrente foi aumentada em 1/2 em
relação ao tráfico de drogas, pelas seguintes razões (fl. 11.210, grifei):
Inicialmente, tem-se que as penas-base do crime de tráfico de
entorpecentes devem ser majoradas em razão da quantidade de
, o que está amparado pelo artigo 42 da Lei Antidrogas,
drogas
que determina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”. Porém, os patamares
de aumento aplicados na r. sentença condenatória foram
demasiados, e serão revistos individualmente.
Ademais, os acusados eram responsáveis por manter
, o que
laboratório responsável por fornecer refil de cocaína
deve ser valorado como circunstância judicial negativa, impondo
uma majoração acima do patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Em relação ao delito de associação para o tráfico, na primeira fase da
dosimetria, a Corte trouxe os fundamentos abaixo para majorar a reprimenda na
fração de 1/5 (fls. 11.210-11.213, destaquei):
Para o delito de associação, também era de rigor o aumento da
pena-base, tendo em vista a associação entre diversos
indivíduos para a prática criminosa, com criação de empresas
para servirem de fachada para o comércio espúrio e
envolvendo outra empresa e uma instituição de ensino, que
não praticavam atividades ilícitas e sequer tinham
conhecimento da associação criminosa, com o fim de evitar
que a Polícia Federal percebesse as condutas praticadas pelos
Porém, as frações de aumento utilizadas também serão
réus.
revistas individualmente. [...]
No tocante à pena-base, era mesmo de rigor o seu aumento,
conforme já mencionado. Além disso, o réu usou o nome de sua
esposa Regina Paulina para abrir outra empresa e impedir
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

. Portanto, aplico o
que o empreendimento criminoso cessasse
aumento em 1/5 (um quinto), totalizando 03 (três) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 840
(oitocentos e quarenta) dias-multa.

Percebo, portanto, que o Tribunal local trouxe apontamentos idôneos e
concretos para a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de os agentes usarem um
não é inerente ao delito de tráfico de drogas e
laboratório para fornecer cocaína
demonstra a elevada gravidade concreta da conduta apurada nos autos.
Do mesmo modo, no caso, consta a apreensão dos seguintes itens: a) 23
sacos plásticos de aproximadamente 1 kg cada, que continuam cafeína em forma
de pó branco; b) 7 frascos de 1 l de éter de petróleo da marca Dinâmica; c) 4
frascos de 5 l de álcool etílico de marca Dinâmica; d) 6 frascos de 5L de álcool
etílico da marca Dinâmica; e) 6 frascos de 1 l de acetato de etila da marca
Dinâmica; f) 6 frascos de 1 l de ácido clorídrico 0,2N da marca Dinâmica; g) 26
frascos de 1 l de éter etílico PA Synth; h) 40 frascos de 1 l de acetona da marca
Synth; i) 3 frascos de 1 l de ácido sulfúrico PA ACS da marca Synth; j) 4 frascos
de clorídrico PA ACS da marca Synth; k) 1 embalagem de papel laminado com
aproximadamente 1 kg de lidocaína em forma de pó branco; l) 9 caixas fechadas
de Xylestein 20 mg/ml, cada qual, com 10 ampolas, além de 1 caixa aberta do
mesmo medicamento, com 2 ampolas; m) 68 ampolas de Adren 1mg/ml da marca
Hipolabor; n) 1 balança de cozinha SF-400; o) 1 caneca em metal com resíduos de
pó branco; p) 1 prato plástico usado para pesagem; q) 15 caixas de microtubos tipo
Eppendorf, cada caixa com 20 a 25 mil unidades; r) 1 seladora plástica; e s) 10
frascos plásticos com aproximadamente 1 kg permanganato de potássio de forma
, o que também justifica a elevação da pena-base do delito do art. 33, §
granulada
1o, I, da Lei n. 11.343/2006.
Em relação ao crime do art. 35,
, da Lei n. 11.343/2006, da mesma
caput
forma,

o fato de serem diversos os membros da associação para o tráfico justifica a
: HC: 847524, Relator.: Ministro
valoração negativa da circunstância judicial
Antonio Saldanha Palheiro, DJ
.
19/12/2024
Igualmente, o uso do nome da própria esposa para abrir uma empresa
com o objetivo de viabilizar a continuidade das atividades criminosas é
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta do recorrente e autoriza,
de forma idônea, a valoração negativa.
No tocante à fração de aumento, o critério de exasperação usado pelo
Tribunal de origem não se revela desarrazoado. Reitero que o entendimento do STJ
não impõe ao juiz a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a
ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.
[...] A fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à
adoção de alguma fração específica para cada circunstância
judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre
as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se
revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias. A majoração da pena-base efetivada pela
Corte Estadual foi em patamar, inclusive, inferior a 1/6 sobre a
mínima cominada ao delito, por cada uma das três circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Portanto, não se mostra ilegal. 8. Agravo
desprovido. (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 718.681/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
.)
Dantas
30/8/2022

II. b) Continuidade delitiva
Ao reconhecer o crime continuado na sentença condenatória, o Juízo de
primeira instância apresentou os seguintes fundamentos (fls. 10.569-10.570):
III. Presente a causa especial de aumento do crime continuado
prevista no artigo 71, do Código Penal, uma vez que não se viu
apenas materializados os produtos apreendidos nas instalações da
ÍonsLab, mas também concorreu para aqueles outros crimes
decorrentes da apreensão dos produtos químicos retirados e
fornecidos da ÍonsLab, em poder de GABRIEL CUSTÓDIO
MARTINS (Autos no 0000846-23.2016.8.26.0530 2a Vara
Criminal de Ribeirão Preto/SP) e EURICO BATISTA FRANCO
(Autos no 0000611-56.2016.8.26.0530 2a Vara Criminal de
Ribeirão Preto/SP), a justificar a majoração da pena em um sexto,
em harmonia à remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
O Tribunal, por seu turno, ao aplicar a continuidade delitiva,
fundamentou-a da forma a seguir (fls. 11.210-11.221):
Quanto à continuidade delitiva, devidamente reconhecida pelo d.
magistrado
, uma vez que, além dos produtos apreendidos
a quo
nas instalações da ÍONSLAB, os réus concorreram para outros
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

crimes decorrentes da apreensão dos produtos químicos retirados
e fornecidos da ÍONSLAB, em poder de Gabriel Custódio Martins
(Autos no 0000846-23.2016.8.26.0530, 2a Vara Criminal de
Ribeirão Preto/SP) e Eurico Batista Franco (Autos no 0000611-
56.2016.8.26.0530 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP).
Assim, resta claro que houve homogeneidade nas condutas
típicas, tendo em vista a constatação do mesmo modus operandi,
da conexão de caráter espacial e o aproveitamento da
oportunidade para as práticas delitivas, as quais visavam idênticos
objetivos, além de não ter excedido, entre uma e outra prática
criminosa, grande lapso temporal.
Segundo o art. 71 do CP, há continuidade delitiva quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica crimes da mesma espécie, em
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, razão pela
qual os delitos seguintes devem ser considerados continuação do primeiro.
Ademais, “conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no
tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo

global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a
continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração
da unidade de desígnios” (
, Rel. Ministra
AgRg no REsp n. 1.753.472/SP
Laurita
, 6a T., DJe
).
Vaz
25/4/2019
No caso concreto, o
para
Tribunal
trouxe fundamentação idônea
a quo
reconhecer a pluralidade de condutas criminosas e a similaridade do modus
, suficientes ao
e das circunstâncias espacial e temporal dos crimes
operandi
reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao tráfico de drogas.
A ilustrar a fundamentação quanto à
, destaco o
pluralidade de condutas
seguinte trecho do acórdão (fls. 11.169-11.170, grifei):
Conforme o apurado no dia 02 de setembro de 2015, em
fiscalização rotineira da Polícia Federal na empresa IONSLAB,
foi constatado que no local funcionava um laboratório
clandestino, sendo ali encontrados e apreendidos os seguintes
itens destinados à venda para preparação de drogas:
a) 23 sacos plásticos de aproximadamente 1kg cada contendo
cafeína em forma de pó branco;
b) 7 frascos de 1L de éter de petróleo marca Dinâmica;
c) 4 frascos de 5L de álcool etílico de marca Dinâmica;
d) 6 frascos de 5L de álcool etílico de marca Dinâmica;
e) 6 frascos de 1L de acetato de etila de Marca Dinâmica;
f) 6 frascos de 1L de ácido clorídrico 0,2N de marca Dinâmica;
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

g) 26 frascos de 1L de éter etílico PA Synth;
h) 40 frascos de 1L de acetona de marca Synth;
i) 3 frascos de 1L de ácido sulfúrico PA ACS de marca Synth;
j) 4 frascos de clorofórmio PA ACS de marca Synth;
k) 1 embalagem de papel laminado contendo aproximadamente
1kg de lidocaína em forma de pó branco;
l) 9 caixas fechadas de Xylestein 20 mg/mL, contendo, cada qual,
10 ampolas, além de 1 caixa aberta do mesmo medicamento,
contendo 2 ampolas;
m) 68 ampolas de Adren 1mg/mL de marca Hipolabor;
n) 1 balança de cozinha SF-400;
o) 1 caneca em metal com resíduos de pó branco;
p) 1 prato plástico usado para pesagem;
q) 15 caixas de microtubos tipo Eppendorf, cada caixa contendo
20 a 25 mil unidades;
r) 1 seladora plástica; e
s) 10 frascos plásticos contendo aproximadamente 1kg
permanganato de potássio em forma granulada.
Os itens acima descritos eram negociados pela associação
criminosa encabeçada pelos denunciados RAFAEL, RODRIGO e
JOSÉ FERNANDO, auxiliados na empreitada criminosa pelos
denunciados JULIANA e FELIPE.
Esses denunciados se utilizavam da empresa IONSLAB para
adquirir insumos e produtos químicos de venda controlada e
destiná-los a traficantes que operam na cidade de Ribeirão
Preto e região, sendo essa atividade ilícita o objeto precípuo
daquela empresa, da qual eram gestores RAFAEL e
RODRIGO, enquanto JOSÉ FERNANDO fazia contato com
fornecedores, negociava preços, emitia notas fiscais de vendas
e encaminhava mapas de controle irreais a Polícia Federal.
As atividades ilegais da empresa IONSLAB ocorriam,
comprovadamente, desde 2013, o que se pode constatar pela
emissão de notas fiscais de vendas fictícias de produtos químicos
para a empresa Refrigerantes Coroa Ltda. e para a Sociedade de
Pesquisa, Educação e Cultura Dr. Aparício Carvalho de Moraes
Ltda. (Faculdade FIMCA).
As vendas fictícias de produtos químicos tinham por objetivo dar
aparência de legalidade às negociações espúrias, isto porque os
representantes das empresas Refrigerantes Coroa e da Faculdade
FIMCA foram ouvidos e esclareceram jamais terem adquirido
produtos químicos da IONSLAB; esses produtos, na verdade,
eram desviados a traficantes, como se depreende das escutas e
farta documentação juntada aos autos.
Efetivamente, a IONSLAB lançou falsamente em seu mapa
mensal de controle, em outubro de 2013 e novembro de 2014,
a venda de centenas de litros de ácido sulfúrico, ácido
clorídrico, acetona e éter, para a Faculdade FIMCA,
localizada em Porto Velho/Rondônia; apurou-se, também, que
a empresa lançou falsamente nos mapas de controle a venda
de mais de 2 mil kg de cafeína para a empresa Refrigerantes
Coroa, estabelecida em Domingos Martins/ES, mas restou
comprovado que desde 2012, a Coroa não compra cafeína e
jamais adquiriu cafeína da IONSLAB.
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

Apurou-se que a empresa IONSLAB foi criada pelos denunciados
RAFAEL e RODRIGO, registrada na JUCESP em nome de
Alaina Pereira dos Santos (esposa de RAFAEL) e Priscila
Miranda Bernardes (esposa de RODRIGO).
Após a constituição da IONSLAB, seus gestores fizeram
solicitação de cadastro e licença para a comercialização de
produtos químicos controlados, utilizando-se da empresa, com o
auxílio de JOSÉ FERNANDO, para aquisição, venda e
armazenamento de produtos químicos destinados à preparação de
drogas.
Ademais, para se infirmar a interpretação apresentada pelo Tribunal a
acerca dos requisitos para caracterização da continuidade delitiva, de forma a
quo
possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário
imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que não é cabível em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
II. c) Participação de menor importância
Ao afastar a participação de menor importância, a Corte estadual
realizou os seguintes apontamentos (fl. 11.214):
Aqui, ressalte-se que não se cogita da participação de menor
importância (cf. art. 29, § 1o, do CP), pois o réu realizava
pagamentos a terceiros em espécie, retirava e recebia mercadorias,
fazia cobranças e abriu uma empresa de fachada em nome de sua
esposa, estando, assim, completamente envolvido nas atividades
ilícitas praticadas.
A Corte estadual, a partir das provas que instruem o feito, concluiu pela
existência de elementos concretos e coesos que reconheceram a atuação do réu
como coautor da ação delituosa.
A relevância da atuação do recorrente, aliás, é apontada em outros
trechos do acórdão, como já destacado nesta decisão, havendo ele sido reconhecido
como
, com atuação como grande
peça fundamental na logística do grupo
articulador da associação no contato com os interessados na aquisição dos
produtos para fins ilícitos, em conduta incompatível com a participação de menor
.
importância
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

Para alterar essa conclusão, seria necessária a incursão no conjunto
fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado nesta esfera, segundo
o teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:39
Código de Controle do Documento: 6715cfea-91c7-4207-8dc5-798508ea5b32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.000.988 / SP
Número Registro: 2022/0135313-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100186120168260506
00270187420168260506
00306270220158260506
07242015
100186120168260506
15004961920208260530
176715
17672015
270187420168260506
306270220158260506 7242015
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE JOSÉ LANÇA INNOCÊNCIO
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
MARCELA GREGORIM OTERO - SP392072
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
RECORRENTE : RAFAEL HENRIQUE BUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
RECORRENTE : JULIANA APARECIDA RICCO
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADO
: JARBAS MACARINI - SP169868
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DA SILVA DE MARCHI
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
Documento eletrônico VDA50604708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: f1b93630-d19c-430c-81b8-6e87c193ec20

RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
ANDREZZA ROSIANE SANCHES - SP346874
AGRAVANTE
: RODRIGO CASSEANO BERNARDES
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PRISCILA MIRANDA BERNARDES
CORRÉU
: ALAINA PEREIRA SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: REGINA PAULINA DE SOUZA
CORRÉU
: ANDRESSA CONCEIÇÃO LAZARI SILVA
CORRÉU
: ALINSON ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: VANESSA ROCHA DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE FERNANDO DA SILVA DE MARCHI
ADVOGADOS : ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
ANDREZZA ROSIANE SANCHES - SP346874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FELIPE JOSÉ LANÇA INNOCÊNCIO
ADVOGADOS : RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
MARCELA GREGORIM OTERO - SP392072
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
INTERES.
: RAFAEL HENRIQUE BUSA DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
INTERES.
: JULIANA APARECIDA RICCO
ADVOGADOS : JOSÉ RICARDO GUIMARÃES FILHO - SP128621
HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
INTERES.
: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADO
: JARBAS MACARINI - SP169868
INTERES.
: RODRIGO CASSEANO BERNARDES
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO SOARES - SP117459
TERMO
Documento eletrônico VDA50604708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: f1b93630-d19c-430c-81b8-6e87c193ec20

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: f1b93630-d19c-430c-81b8-6e87c193ec20